Tribunal: STF
Processo: HC 265901
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alisson Ferreira Guelere contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.038.355/PR (doc. 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado às penas de 18 anos e 10 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, pelo cometimento, nos dias 3 e 4/1/2023, dos delitos dos arts. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por 02 vezes (Fatos 01 e 02 – roubos majorados); 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 (Fato 03 – posse irregular de arma de fogo de uso permitido); e 244-B do ECA (Fato 04 – corrupção de menores), em concurso material, nos termos da sentença de e-STJ fls. 11/37. Em 6/12/2024, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao apelo defensivo para, mantendo as condenações pelos 3 crimes, reconhecer a continuidade delitiva entre os dois roubos, concretizando as reprimendas finais em 15 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão e 1 ano de detenção [...]. (doc. 5, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O juízo sentenciante, ao proferir o decreto condenatório, na dosimetria da pena, aplicou DUAS causas de aumento de pena. Denote-se, Excelência, que o juízo sentenciante elevou a pena em 1/3 (um terço) em razão do artigo 157, § 2º, II do Código Penal. E, em 2/3 (dois terços) em razão do artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal. Ocorre que a referida fração eleva, em muito, a pena do recorrente, pois poderia ser utilizada uma causa na primeira fase da dosimetria da pena (circunstâncias judiciais), e a outra como causa de aumento de pena, na terceira fase.



    [...]



    Portanto, requer-se que seja elevada, na terceira fase da dosimetria da pena, uma vez, e a outra seja analisada como circunstâncias judiciais, na primeira fase. (doc. 1, pp. 6 e 9).  



    Ao final, requer:  



    1) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação acima. 1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 2) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada para manter o acórdão do Tribunal de origem quanto à impetração de habeas corpus em substituição a revisão criminal, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual “é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. 2. Agravo regimental não conhecido. (doc. 9, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Identicamente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ementa Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Processual Penal. 3. Condenação transitada em julgado. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ausência de manifesta ilegalidade. 4. Alegações de nulidade não examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Inviabilidade de apreciação por esta Corte. Supressão de instância. 5. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Reexame de fatos e provas incabível na via eleita. 6. Agravo regimental não provido. (RHC 256.849 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/8/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator